Tribunal: TJMT
Processo: 1034321-52.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034321-52.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS SOUZA SANTOS - CPF: 060.869.361-88 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1034321-52.2023.8.11.0003

Recorrente(s)/Recorrido:
VINICIUS SOUZA SANTOS.

Recorrida(s)/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento
:
24 A 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE 12 (DOZE) NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDÊNCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 210755699, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 323,12 (trezentos e vinte e três reais e doze centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de danos morais, diante da
aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a fixação de danos morais,
enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Existência de vínculo contratual;

2)

Validade das telas sistêmicas;

3) Regularidade da negativação – inadimplemento das faturas;

Ao final, pugnam pela reforma da sentença.

O reclamante apresentou contrarrazões no id. 210753957, alegando,
em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela condenação da recorrida em litigância de má-fé
.

A reclamada apresentou
contrarrazões no id. 210753956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente/autor não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte autora, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado no id. 210755681, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de R$ 323,12 (trezentos e vinte e três reais e doze centavos), que afirma desconhecer.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, não restaram caracterizados, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(28/03/2019 – id. 210755695)
,
já possuía outras 12 (doze) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
,

conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 18 de Junho de 2024

Carta No
HA0624033455

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
06086936188

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 06086936188:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

85AB5C7E43223FC3 20/09/2022 15/10/2022 29/10/2022 26/07/2023 67,43

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

013158037388127113813 16/11/2022 14/12/2022 29/12/2022 22/08/2023 151,10

_________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de VINICIUS SOUZA SANTOS:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004234643000024242/03 17/08/2018 17/09/2018 27/09/2018 17/08/2023 265,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004234644000024243/03 17/08/2018 17/09/2018 27/09/2018 17/08/2023 199,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004259423000024242/04 17/09/2018 17/10/2018 27/10/2018 18/09/2023 265,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004259195000024243/04 17/09/2018 17/10/2018 27/10/2018 18/09/2023 199,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004282943000024243/05 17/10/2018 16/11/2018 26/11/2018 17/10/2023 199,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004306458000024242/06 17/11/2018 17/12/2018 27/12/2018 17/11/2023 265,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004306459000024243/06 17/11/2018 17/12/2018 27/12/2018 17/11/2023 199,00

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

11883800-000000 10/12/2018 21/12/2018 31/12/2018 11/10/2021 109,95

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004328137000024243/07 17/12/2018 16/01/2019 26/01/2019 18/12/2023 199,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004328136000024242/07 17/12/2018 16/01/2019 26/01/2019 18/12/2023 265,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004353644000024243/08 17/01/2019 17/02/2019 27/02/2019 17/01/2024 206,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004353643000024242/08 17/01/2019 17/02/2019 27/02/2019 17/01/2024 265,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004378485000024242/09 17/02/2019 19/03/2019 29/03/2019 18/02/2024 265,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004407424000024242/10 17/03/2019 16/04/2019 26/04/2019 17/03/2024 265,00

Empresa

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004436362000024242/11 17/04/2019 17/05/2019 27/05/2019 16/04/2024 274,00

Empresa

SP-SRR/KAPPA EMPREENDIMENTOS IMO SAO JOSE DO RIO PRET

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0810000018834703 30/07/2019 28/10/2019 14/11/2019 19/11/2019 319,00

Empresa

SP-SRR/KAPPA EMPREENDIMENTOS IMO SAO JOSE DO RIO PRET

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0810000018834704 30/08/2019 28/10/2019 14/11/2019 19/11/2019 319,00

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0369105194 06/10/2019 13/02/2020 28/02/2020 19/01/2022 263,40

*********************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

AGLIARDI GARCETE COMIN LTDA RONDONOPOLIS

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004681965000000008877 05/12/2019 04/02/2020 14/02/2020 208,00

Empresa

AGLIARDI GARCETE COMIN LTDA RONDONOPOLIS

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0004836267000000008877 05/01/2020 07/12/2021 21/12/2021 757,65

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

11883800 10/11/2021 13/12/2021 30/12/2021 94,04

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 18/06/2024 as 16:14:20

=========================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,
não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente/reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e NEGO PROVIMENTO a ambos para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade com relação ao recorrente Vinicius Souza Santos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024